Tribunal: STF
Processo: ARE 1553147
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravos regimentais nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. O assistente de acusação tem legitimidade para interpor qualquer recurso, inclusive o extraordinário, nos termos da Súmula 210 da Corte: “O assistente do Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal, nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598 do Cód. de Proc. Penal”. Condenação por roubo mantida. Agravo improvido.



    I. Caso em exame



    1. Agravantes, condenados por roubo, requerem a reforma da decisão para que seja determinada a absolvição.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o assistente de acusação tem legitimidade para interpor recurso e se há provas válidas e legítimas que sustentem a condenação por roubo.



    III. Razões de decidir



    3. O assistente de acusação tem legitimidade para interpor qualquer recurso, inclusive o extraordinário, nos termos da Súmula 210 da Corte: “O assistente do Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal, nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598 do Cód. de Proc. Penal”. 



    4. Há provas válidas e legítimas que sustentam a condenação por roubo.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravos improvidos.